Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700034-18.2021.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VINICIUS MONTEIRO DO VALE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A ementa do v. acórdão de ID: 36184762 foi disponibilizada no DJE de 10/6/2022 (ID: 36245539) e considera-se publicada no dia útil subsequente. Os embargos de declaratórios do réu VINICIUS MONTEIRO DO VALE (ID: 36796111) foram registrados no PJE dia 28/6/2022, às 23h50. A Procuradoria de Justiça, no ID: 37729879, pugnou pelo não conhecimento dos embargos de declaração ante a sua manifesta intempestividade. O art. 619 do CPP dispõe: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão" (grifo nosso). Com efeito, NEGO SEGUIMENTO aos declaratórios de ID: 36796111 porque manifestamente intempestivos. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem os autos à origem. I. Brasília, 5 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador